Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-18.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. OMISSÃO DE CAUTELA NA GUARDA OU CONDUÇÃO DE ANIMAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para absolver o acusado quanto à imputação da infração prevista no artigo 31 da Lei de Contravenções Penais.
2. Alega o apelante que a materialidade foi comprovada pelo termo circunstanciado, pela ocorrência policial e pela prova oral produzida durante a instrução processual penal. Afirma que não há dúvidas quanto à autoria, porquanto apenas em audiência a irmã do réu tentou assumir a responsabilidade, induzida pelo acusado, fato que destoa das demais provas, já que Ivanildo assumiu que deixou o portão aberto quando do interrogatório policial. Narra que o desinteresse da vítima no prosseguimento da ação é indiferente, porquanto se trata de ação penal pública incondicionada. Aduz não ser necessária a instigação do ataque, mas apenas a guarda do animal sem a devida cautela, razão pela qual pleiteia a condenação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se as provas produzidas são suficientes para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em conformidade com o artigo 31 do Decreto-Lei no 3.688/41, incorre na pena de prisão simples, de dez dias a dois meses, ou multa, aquele que deixa em liberdade, confia à guarda de pessoa inexperiente, ou não guarda com a devida cautela animal perigoso.
5. Trata-se de crime de perigo abstrato em que a própria lei presume absolutamente que se trata de conduta perigosa, dispensando a prova do perigo.
6. Contudo, conforme descrito na decisão impugnada, exige-se a comprovação do dolo, porquanto a contravenção penal não se pune a título culposo. No caso, não se verifica o dolo na conduta do agente. Ainda que efetivamente tenha sido responsável pela abertura do portão, o animal não tinha livre acesso à rua, o acusado estava presente e tentou imediatamente conter o animal, sendo certo que após o ocorrido, a cadela não saiu mais de casa, conforme descrito pela vítima.
7. Não é possível afirmar, portanto, que houve intenção de praticar ato criminoso, com consciência e vontade, tampouco que o agente aceitou o risco do resultado. Ademais, não há comprovação de que se trata de animal efetivamente perigoso, uma vez que não foi demonstrada qualquer situação anterior que ateste a ferocidade. Não merece reforma, desse modo, a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/41, art. 31. CP.